Tribunal: TJES
Processo: 0000281-73.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-73.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000281-73.2024.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RODRIGO SILVA em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03. O apelante busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, por ser primário e ter tido a pena-base fixada no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a expressiva quantidade e variedade de drogas, aliadas à apreensão de arma de fogo e munições, constituem fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo em se tratando de réu primário e com pena-base estabelecida no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do regime fechado encontra-se devidamente fundamentada, ainda que por meio da técnica
per relationem
, com remissão aos argumentos utilizados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, os quais apontam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, valoração que se estende à escolha do regime inicial de cumprimento.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, cocaína e crack), somada à posse de arma de fogo, munições, balança de precisão e material para embalo, denota a elevada reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente.

As circunstâncias fáticas que extrapolam a normalidade do tipo penal autorizam a imposição de regime prisional mais severo, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e o réu seja primário.

O Tribunal pode agregar fundamentos à decisão de primeira instância para manter o regime prisional, sem que tal configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação final do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.045.726/MT).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a fixação de regime inicial fechado, mesmo com a pena-base no mínimo legal (AgRg no REsp n. 2.172.761/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e pela apreensão de arma de fogo e munições, constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado.

A preponderância da natureza e da quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, aplica-se a todas as fases da dosimetria da pena, inclusive à escolha do regime prisional.

A fixação de regime mais gravoso que o permitido pela quantidade de pena imposta é justificada quando as circunstâncias do caso concreto extrapolam a normalidade do tipo penal, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.

O Tribunal pode agregar fundamentos à sentença para manter o regime inicial de cumprimento da pena, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não se agrave a situação final do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59. Lei nº 10.826/03, art. 12. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp n. 2.045.726/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025. AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000281-73.2024.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RODRIGO SILVA

em face da r. Sentença (
ID
12570998) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 13183403), o apelante pretende a reforma da sentença a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, argumentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso, notadamente por ser primário e ter tido as penas fixadas no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais (ID 13654644) pugnando pelo improvimento do recurso, ao argumento de que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constitui fundamento concreto para a manutenção do regime fechado. No Parecer, a douta Procuradoria de Justiça (ID 15538284) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A respeito dos fatos apurados,
emerge da Denúncia que, no dia 22 de maio de 2024, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, o apelante guardava, para fins de tráfico, vasta quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em "16 (dezesseis) buchas de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha, 08 (oito) pedras de substância análoga a cocaína, 03 (três) pedras medianas de substância análoga a cocaína, 130 (cento e trinta) pinos de substância análoga a cocaína embaladas para venda, 28 (vinte e oito) pedras de substância análoga a crack embaladas para venda, 02 (duas) pedras grandes de substância análoga a crack, 03 (três) porções de substância análoga a haxixe" . Nas mesmas circunstâncias, o denunciado possuía uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, municiada, e outras 18 (dezoito) munições.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e de
po
ss
e
ilegal de arma de fogo de uso
permitido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A par de a defesa não ter se irresignado em face do mérito da condenação, ressalto
que a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 43807206), Laudo Toxicológico Definitivo (ID 49916789) e Laudo Pericial da Arma de Fogo (ID 47515697), que atestaram a natureza proscrita das substâncias e a eficiência do armamento.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A única irresignação recursal reside na adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa sustenta que a imposição do regime fechado careceu de motivação, violando a Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não lhe assiste razão.

Ao fixar o regime, o magistrado sentenciante registrou expressamente:
"Observado o disposto no art. 33, § 2º, do CP e em consonância com a fundamentação antes erigida, fixo o regime FECHADO ao réu, para o início do cumprimento da reprimenda imposta"
(ID 12570998).

Depreende-se, portanto, que a decisão se valeu da técnica de fundamentação
per relationem
, reportando-se aos argumentos já delineados no corpo da própria sentença.

Nesse contexto, ao afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, o juiz fundamentou que "
a presença de tais materiais [arma de fogo e munições], aliada à quantidade de entorpecentes apreendidos, reforçam os indícios de dedicação do acusado a atividades criminosas".
Tal constatação, baseada na gravidade concreta do delito, constitui fundamento idôneo e suficiente não apenas para negar a minorante, mas também para justificar a imposição de regime prisional mais severo, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, no que tange especificamente ao crime de tráfico de drogas, o legislador determinou, por meio do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância. Inclusive, essa valoração preponderante, por imperativo lógico e teleológico, deve irradiar seus efeitos sobre todas as fases da dosimetria, inclusive na escolha do regime inicial de cumprimento da pena.

Nesses termos, ressalta-se a expressiva quantidade e a notória variedade de entorpecentes apreendidos (530 gramas de maconha ou haxixe; 130 pinos de cocaína, pesando 44,8g; 28 pedras pequenas e 13 pedras grandes de crack, pesando 443,6 gramas), o que aliado à apreensão de material para embalo de drogas, de balança de precisão, de arma de fogo e de munições de diversos calibres, denotam a elevada reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e autorizam a fixação do regime fechado, ainda que a pena-base para o crime de tráfico de drogas tenha sido fixada no mínimo legal e o réu seja primário.

Ainda que se pudesse argumentar pela concisão da fundamentação na sentença, é cediço que o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode agregar fundamentos para manter a decisão, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação final do réu.

Aliás, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Corte de Apelação "
pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena [...] desde que não haja agravamento da situação final do réu"
(AgRg no REsp n. 2.045.726/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025).

Dessa forma, reforça-se que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas provadas nos autos, justifica plenamente a manutenção do regime inicial fechado, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
para a qual
"
a
expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a fixação de regime inicial fechado, mesmo com a pena-base no mínimo legal"
(AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025).

Portanto, a sentença não merece reparos, estando a fixação do regime prisional devidamente amparada em elementos concretos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)